Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDA POR ZILDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, a qual rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão de ação rescisória, afastou as alegações de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução, especialmente quanto à forma de incidência da taxa SELIC, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo conforme os parâmetros fixados. 1.1. Em suas razões, o ente agravante requer seja reconhecida a inexigibilidade do título, com extinção da execução, nos termos do art. 485 com o art. 924, ambos do CPC, bem como seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com a determinação de o cálculo ser realizado sem incorporação dos juros anteriores, em outros termos: a taxa SELIC incidir apenas sobre o montante principal e correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar (i) se a propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, é apta a suspender o cumprimento de sentença sob o fundamento de prejudicialidade externa; (ii) se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo com base na suposta aplicação do Tema 864/STF e na ausência de dotação orçamentária; e (iii) se a metodologia de atualização do débito, com incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021, configura excesso de execução ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do artigo 969 do CPC, a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, sendo necessária a concessão de tutela provisória, o que foi expressamente indeferido na ação rescisória ajuizada pelo recorrente. 3.1. O indeferimento da liminar reforça a estabilidade da execução e afasta a alegada prejudicialidade externa, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a qual admite o prosseguimento da execução na ausência de efeito suspensivo específico.
4. As teses relativas à aplicação do Tema 864/STF e à ausência de dotação orçamentária na LOA já foram apreciadas e afastadas no acórdão proferido na ação coletiva originária, que distinguiu a situação da revisão geral anual dos servidores (Tema 864) da hipótese de implementação de última parcela de reajuste específico previsto em lei distrital, de modo a encontrar óbice na preclusão e na autoridade da coisa julgada a rediscussão dessas matérias na fase de cumprimento de sentença, cabendo eventual revisão apenas pela via da ação rescisória. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. [...] 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024).
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa Selic nas condenações envolvendo a Fazenda Pública a partir de dezembro/2021, contemplando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 5.1. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado anterior (principal corrigido acrescido de juros) não configura anatocismo. O novo índice possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável por alteração legislativa superveniente, inexistindo cumulação de índices. 5.2. Inexiste violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ de regulamentação da matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores.
6. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de inexistir bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 6.1. Precedente nesse sentido: “(...) 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. (...)” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Teses de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória concedida nos termos do art. 969 do CPC, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda nem torna inexigível o título executivo judicial. 2. Teses já debatidas e afastadas no processo de conhecimento, a exemplo da aplicação do Tema 864/STF e da alegada ausência de dotação orçamentária, submetem-se à preclusão e à autoridade da coisa julgada, não podendo ser reexaminadas na fase de cumprimento de sentença. 3. A SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior."
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 969, 1.015, parágrafo único, 1.022, 535, §5o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024.